Tribunal: TJMT
Processo: 0003352-76.2017.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003352-76.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLAUDIO RODRIGUES DIAS - CPF: 415.228.931-72 (RECORRENTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), EVANI DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 204.660.051-72 (RECORRENTE), ONILDE MARIA BORTOLUZZI BURGO - CPF: 575.696.730-34 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), AVELINE GAIL CALIXTO - CPF: 007.822.861-19 (ADVOGADO), RICARDO VAZ CARDOSO - CPF: 631.685.101-49 (ADVOGADO), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), CLAUDIO RODRIGUES DIAS - CPF: 415.228.931-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV - CNPJ: 05.193.668/0001-16 (APELADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), APOENO HENRIQUE SILVA SOARES - CPF: 041.076.651-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE MOEDA (CRUZEIRO REAL PARA URV) – INCORPORAÇÃO DE VALORES EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA – RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPREV) – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA – PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL – ART. 779, II, DO CPC – SUCESSÃO DO MUNICÍPIO PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A exclusão do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste (IMPREV) sob o fundamento de que não participou da fase de conhecimento viola o princípio da celeridade processual, uma vez que o instituto sucedeu a municipalidade quanto ao pagamento dos proventos dos servidores municipais após a aposentadoria.

2. Ocorrendo a aposentadoria das servidoras exequentes durante o trâmite da lide, é possível a inclusão do IMPREV no polo passivo da execução, uma vez que a autarquia sucedeu o Município quanto ao custeio dos proventos de servidores inativos, nos termos do art.

779, II, do CPC.

3. A exigência de uma nova ação autônoma para cobrar os valores retroativos viola o princípio da celeridade processual, previsto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, sendo desnecessária a propositura de nova demanda, pois o direito à recomposição salarial foi reconhecido e transitado em julgado na fase de conhecimento.

4. Comprovada a correta incorporação das diferenças salariais aos proventos de aposentadoria das servidoras, a responsabilidade pelo pagamento dos valores, a partir do momento em que passaram à inatividade, recai sobre a autarquia previdenciária, conforme os cálculos homologados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EVANI DE ARAÚJO PEREIRA
e
ONILDE MARIA BORTOLUZZI BURGO
em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do
“Cumprimento de sentença/Liquidação de sentença por arbitramento n. 0003352-76.2017.8.11.0037”,
ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, extinguiu a execução, homologando os valores apresentados pela parte exequente referentes ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), bem como excluiu a responsabilidade do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste/MT (IMPREV) do pagamento retroativo das servidoras aposentadas.

Inconformadas, as apelantes pleiteiam a reforma da sentença tão somente para que seja também reconhecida a responsabilidade do IMPREV pelo pagamento das diferenças relativas à URV, aplicáveis aos valores retroativos devidos a partir da aposentadoria.

Considerando que o recurso de apelação possui pedido de condenação apenas em face do IMPREV, o município apelado deixou de apresentar contrarrazões, conforme manifestação do id.217421706.

Ausente contrarrazões do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste/MT (IMPREV). (id. 217421707)

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça não divisou hipótese de intervenção ministerial (id. 222872686).

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia é a legitimidade do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste/MT-IMPREV para arcar com o pagamento dos valores retroativos referentes às diferenças salariais de servidoras que se aposentaram após o trânsito em julgado da sentença.

Preliminarmente, é importante registrar que, no momento da propositura da ação, as apelantes ainda se encontravam em atividade, razão pela qual o Município de Primavera do Leste figurou como o único réu na demanda.

Todavia, após o trânsito em julgado da sentença, as servidoras foram aposentadas, transferindo-se ao IMPREV a responsabilidade pelo pagamento de seus proventos.

Em razão disso, o Juízo de primeiro grau determinou a intimação do IMPREV para proceder à incorporação do percentual de 11,177% nos proventos das apelantes, o que foi devidamente cumprido, conforme as Portarias de Id. nº 120175048 e 120175051.

Entretanto, apesar de cumprir a ordem judicial, o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste (IMPREV) manifestou-se sobre a responsabilidade pelo pagamento dos valores retroativos, alegando que, por não ter participado do polo passivo na fase de conhecimento, não poderia ser responsabilizado pelo pagamento das possíveis diferenças retroativas, as quais, em seu entendimento, deveriam ser objeto de ação autônoma.

Ao analisar os autos e o pedido, o magistrado de primeira instância proferiu sentença excluindo o IMPREV da responsabilidade pelo pagamento dos valores retroativos, fundamentando sua decisão no fato de que o Instituto não havia participado da fase de conhecimento, sendo necessária, portanto, a propositura de ação autônoma.

Contra essa exclusão, insurgem-se as servidoras aposentadas, ora apelantes, por meio do presente recurso de apelação.

Com razão.

Isso porque, ao examinar os autos, verifica-se que o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste (IMPREV), embora não tenha participado da fase de conhecimento, é responsável pelo pagamento das diferenças salariais reconhecidas e incorporadas aos proventos de aposentadoria das servidoras a partir do momento em que elas passaram para a inatividade.

A exigência de uma nova ação autônoma para cobrar os valores retroativos violaria o princípio da celeridade processual, previsto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Além disso, o que se discute no presente caso é a legitimidade do IMPREV para efetuar o pagamento dos valores retroativos a partir do momento em que as servidoras passaram para a inatividade, sendo, portanto, desnecessária a propositura de nova demanda para este fim.

Ademais, entendo que a inclusão do IMPREV no polo passivo da presente execução, após a aposentadoria das servidoras, não configura violação ao devido processo legal, uma vez que todos os interesses da Fazenda Pública, incluindo os do próprio IMPREV, foram devidamente defendidos ao longo do processo.

Ainda, é certo que o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste (IMPREV) sucede a municipalidade no que tange ao custeio das folhas de pagamento dos servidores que se aposentam, sendo, portanto, responsável por todas as obrigações vinculadas aos proventos de aposentadoria.

Logo, o cenário em questão se harmoniza com o que dispõe o artigo 779, II, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de a execução ser promovida contra os sucessores do devedor original:

"Art. 779. A execução pode ser promovida contra:

I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo;

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor;

III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo;

IV - o fiador do débito constante em título extrajudicial;

V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito;

VI - o responsável tributário, assim definido em lei".
(grifei e negritei)

No que tange à matéria, apresento entendimento similar, em que houve a incorporação de valores aos proventos de aposentadoria em decorrência de decisões judiciais, sendo o ente responsável pela gestão previdenciária da municipalidade, como o IMPREV, incluído no polo passivo da execução no cumprimento de sentença:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. De rigor a inclusão no polo passivo do Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto (IPM), pois, nos termos da Lei Complementar Municipal 1.012/00, é sucessora da Municipalidade pelo custeio das folhas de pagamento dos servidores que passarem à inatividade e que forem abrangidos pela norma (art. 43). Na hipótese, o autor, ora agravado, passou à inatividade no decorrer da tramitação do feito principal. Conforme o CPC/15, a execução pode ser promovida contra os sucessores do devedor (art. 779, II). Precedentes desta eg. Corte. Decisão recorrida mantida. Recurso não provido. "
(TJSP; Agravo de Instrumento 2124737-75.2022.8.26.0000; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/07/2022; Data de Registro: 05/07/2022)
- (grifei e negritei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência da autarquia municipal.
Juízo a quo determinou a inclusão do Instituto de Previdência
dos Municipiários de Ribeirão Preto – IPM no polo passivo da execução.
Exequentes que se aposentaram no curso do processo. Possibilidade. Embora não tenha participado do processo de conhecimento, a autarquia previdenciária é parte legítima para compor o cumprimento de sentença. Inteligência do artigo 779, II, do Código de Processo Civil.
Precedentes desta Seção de Direito Público. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2293201-62.2022.8.26.0000 Ribeirão Preto, Relator: Paulo Cícero Augusto Pereira, Data de Julgamento: 21/03/2023, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/03/2023)
grifo nosso

Portanto, considerando que o IMPREV já realizou a incorporação das diferenças salariais nos proventos de aposentadoria e que o direito à recomposição retroativa foi devidamente reconhecido na fase de conhecimento, com trânsito em julgado, entendo que a sentença deve ser reformada no ponto em que exime o IMPREV da responsabilidade pelo pagamento dos valores retroativos correspondentes ao período em que as recorrentes passaram para a inatividade, conforme os cálculos homologados.

Diante do exposto,
voto pelo provimento
do recurso de apelação
para reformar parcialmente a sentença
, determinando que o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste (IMPREV) seja responsabilizado pelo pagamento dos valores retroativos referentes à recomposição salarial decorrente da conversão incorreta da URV, em favor das apelantes, relativos ao período posterior à aposentadoria, conforme os cálculos apresentados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024